Tribunal: TJSP
Processo: 1047634-49.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
1
Registro: 2020.0000292528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047634-49.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MONICA RAQUEL GUIMARÃES AVILA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
2
VOTO No 1780
APELAÇÃO No 1047634-49.2019.8.26.0053 - São Paulo
APELANTE: Mônica Raquel Guimarães Avila
APELADO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUIZ: Rafael de Carvalho Sestaro
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO -
Demanda improcedente - Recurso da OBREIRA -
Pedido de conversão do julgamento em diligência -
Desnecessidade - Cabe ao juiz o deferimento das
provas que repute úteis, necessárias e suficientes ao
deslinde do feito - Tendinopatia de membros
superiores - Ausência de incapacidade laborativa -
Indenização infortunística indevida - RECURSO NÃO
PROVIDO.
Adoto, inicialmente, o relatório da r. sentença (fls. 76/79) e
acrescento que a presente ação acidentária foi julgada improcedente, por
haver concluído o r. juízo a quo, com base no laudo pericial, ausente
incapacidade laborativa.
A autora apelou (fls. 83/85), requerendo, preliminarmente, a
conversão do julgamento em diligência, para a renovação da prova pericial,
tendo em vista a equivocada conclusão do laudo pericial. No mérito, postulou a
inversão do julgado, ao argumento de que comprovados os requisitos
acidentários, motivo pelo qual entende fazer jus ao auxílio-acidente.
A autarquia não apresentou contrarrazões (fls. 93).
É o relatório.
Decido. Primeiramente, não prospera o pedido de conversão do
julgamento em diligência para realização de nova perícia.
Com efeito, não há qualquer imprecisão no laudo pericial a
justificar sua repetição, pois o expert de maneira suficientemente fundamentada
afastou a incapacidade laboral, de forma tal que se mostram desnecessários
outros esclarecimentos.
A circunstância do laudo ser desfavorável aos interesses da
recorrente, não o enfraquece ou desautoriza, pois nele não se identifica
qualquer irregularidade, contradição, imperfeição ou defeito, de molde a
afastar sua validade como prova fundamental para a formação do
convencimento do juízo de primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
3
A conclusão constante do laudo foi clara e objetiva: está ausente a
incapacidade laborativa.
Inexiste qualquer fundamento sério para a realização de uma
segunda perícia, que no caso seria inútil para o preenchimento do espaço
cognitivo necessário à conclusão judicial.
O juiz, como destinatário das provas que é, analisou-as livremente, e
assim o fez de acordo com os elementos de convicção existentes nos autos,
reputando-as suficientes para chegar à conclusão a que chegou.
Portanto, não é o caso de repetição de prova pericial ou de
realização de provas de natureza diversa, razão pela qual, rejeito a preliminar e
passo à análise do mérito recursal.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
trabalhadora contra o INSS, alegando que durante o vínculo empregatício
mantido com a empresa mencionada na inicial, na função de atendente de
caixa, sujeitava-se a condições agressivas de trabalho, experimentando
tendinopatia nos membros superiores, com consequente diminuição de sua
capacidade laboral. Em razão disso, requereu a concessão de benefício
acidentário.
Realizada perícia médica judicial pelo Dr. Eduardo de Moraes(fls.
40/48), concluiu o perito, de forma categórica, que não há incapacidade para o
trabalho decorrente das moléstias ortopédicas apontadas, asseverando que
embora a autora tenha tido um quadro pretérito de tendinite dos membros
superiores (síndrome do túnel do carpo em punho direito), hodiernamente, após
se submeter a tratamento cirúrgico, não há falar em sequelas incapacitantes.
O laudo médico pericial, não combatido cientificamente por
assistente técnico, foi bem fundamentado, prestando-se como prova técnica
hábil à formação do convencimento do juízo.
Não é por outro motivo que a irresignação obreira não prospera.
Com efeito, os pressupostos para o reconhecimento do direito ao
benefício acidentário pleiteado são a lesão, a incapacidade laborativa e a
prova de que esta resultou do trabalho.
No caso em tela, da análise dos documentos médicos e após o
exame físico, o perito verificou que a obreira possui capacidade laborativa,
atestando a inexistência de qualquer comprometimento funcional dos
segmentos avaliados e assegurando a plena aptidão para o exercício das
atividades habituais.
Saliente-se, por oportuno, que as manifestações relativas à seara
médica deveriam vir na forma de parecer elaborado por assistente técnico em
contraposição ao do perito judicial, o que não ocorreu in casu, de modo que
devem prevalecer as conclusões oficiais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
4
Desta forma, comprovado que não há limitação funcional, andou
bem o r. juízo a quo em julgar improcedente a demanda, porquanto em
infortunística o que se repara é a incapacidade laboral resultante do acidente
de trabalho e não a mera lesão ou moléstia.
Destarte, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da obreira.
MARCO PELEGRINI
Relator